Tribunal: TJDFT
Processo: 0726650-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726650-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO A DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Em consulta aos autos de origem, constata-se que, após o deferimento da antecipação da tutela recursal, o e. Juízo de origem determinou a pesquisa de bens no Sisbajud, modalidade “teimosinha” (objeto do presente recurso). Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator